Tribunal: CARF
Processo: 10909.721820/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721820/2016-34
ACÓRDÃO
3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 02/01/2013 a 06/02/2013
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional,
com o mesmo objeto do auto de infração, configura renúncia às instâncias
administrativas no tocante a mesma matéria.
Sumula CARF no 1o
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
VALOR ADUANEIRO. FRETE. GASTOS RELATIVOS À DESCARGA.
Os gastos relativos à descarga da mercadoria do veículo de transporte
internacional no território nacional serão incluídos no valor aduaneiro.
Tema 1.014 STJ.
Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro
e integram a base de cálculo do imposto de importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas no que se refere a gastos relativos à descarga, para,
rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, eis que objetivo,
suscinto e esclarecedor, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de autuação para exigir os tributos da COFINS/
Importação e PIS/Importação, em virtude da falta de pagamento nas declarações
de importação relativas aos anos de 2012 e 2014, referentes a três DI
(12/0693675-6, 12/0693737-0 e 12/0693737-0) no valor total de R$ 174.361,47
(cento e setenta e quatro mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e sete
centavos), sendo R$ 13.947,77 de PIS, com juros de R$ 5.490,30 e multa de R$
10.460,83, e R$ 67.520,33 de COFINS, com juros de R$ 26.301,99 e multa R$
50.640,25.
Informa a fiscalização que a sentença de 1o grau da Ação Ordinária n°
2004.61.00033267-2 fora reformada em Acórdão do TRF 3a Região reconhecendo
a exigibilidade do PIS-Importação e da COFINS-Importação, bem como, a
necessidade de seu recolhimento em suas operações de comércio exterior,
utilizando-se, para tanto, apenas o valor aduaneiro como base para o seu cálculo.
Conforme comanda o § 2o, do art. 63, da Lei no. 9.430/96, após a decisão judicial
que considerar devido o tributo ou contribuição, a autora possui o prazo de 30
(trinta) dias para efetuar seu recolhimento sem a incidência de multa de mora.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
3
Diante da falta de recolhimento do referido tributo, formalizou-se a autuação do
crédito tributário não recolhido juntamente ao lançamento da multa de ofício,
nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Entendendo que a Ação Ordinária n° 2004.61.00033267-2, que permitiu ao
importador operar no comércio exterior, durante os anos de 2013 e 2014,
registrando Declarações de Importação sem o recolhimento dos tributos PIS-
Importação e a COFINS/Importação, fora reformada em 10/05/2012, pela 3a
Turma do TRF da 3a Região, que deu provimento à apelação fazendária e à
remessa oficial, reconhecendo, finalmente, a exigibilidade tributária. Apresenta
histórico de toda lide promovida pelo importador no Poder Judiciário, que se tem:
(i)
Ação Ordinária n° 2004.61.00033267-2, onde obteve decisão
antecipando a tutela postulada, que questionava, para a matriz e
demais empresas do conglomerado, o direito de não recolher o PIS
Importação e a COFINS-Importação, por entender que estas duas
exações foram instituídas ao arrepio da Carta Republicana.
Alternativamente, pediu para recolher o PIS-Importação e COFINS-
Importação sobre o valor da importação considerando o “valor
aduaneiro”, em sentido estrito, bem como garantindo o direito da
autora de compensar o valor indevidamente recolhido a título de
PIS e COFINS importação nas faturas no 1289-NVBRA, no 0001-
00001143 e 0012.00024114, devidamente corrigido, com Imposto
de Renda e Constituição Social sobre o Lucro, nos termos do pedido
formulado.
Em julgamento realizado em 10/05/2012, a Colenda 3a Turma do
TRF da 3a Região, por maioria, deu provimento à apelação
fazendária. Tendo a interessada oposto embargos de declaração
por considerar que o v. acórdão apresentava obscuridade.
Contra a decisão monocrática nos embargos infringentes, a
interessada interpôs um agravo legal, tendo ainda interposto um
recurso extraordinário e um recurso especial.
Em consulta realizada ao sítio do TRF da 3a Região, se constatou
que em 24/11/2015, o processo foi recebido pela DINT com decisão
proferida pela Vice-Presidência da Corte Regional favorável à
Fazenda Pública,
(ii)
Mandado de Segurança n° 2004.61.00013174-5, extinto com baixa
definitiva em 30/09/2007;
(iii)
Ação Cautelar Inominada n° 2005.61.00025447-1 onde requeria a
concessão de liminar, em sede de medida cautelar incidental,
visando a determinação de expedição de CND; (iv) Ação Cautelar n°
0010399-19.2011.403.6100, que foi deferida em parte a liminar
para conceder às postulantes o direito à emissão de Certidão
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
4
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União (CTN, artigo 206, c.c. art. 151, V), relativamente aos
débitos de PIS/COFINS. Depois da interessada opor embargos de
declaração a União interpôs apelação tendo os autos subido ao TRF
da 3a Região, em 02/05/2012.
Devidamente cientificado da autuação, a interessada apresentou a impugnação
de fls. 95/116, no que segue:
Alega que possui decisão favorável no processo judicial a Ação Ordinária no
0012630-19.2011.403.6100, que fora desconsiderada.
Diz que a fiscalização ao fazer o histórico das ações judiciais omite a referida Ação
Ordinária, pois que cita: (i) Ação Ordinária n° 2004.61.00033267-2, (ii) do
Mandado de Segurança n° 2004.61.00013174-5, (iii) da Cautelar Inominada n°
2005.61.00025447-1 e da (iv) da Ação Cautelar n° 0010399-19.2011.403.6100,
para exigir as contribuições.
A referida ação judicial foi ajuizada pela impugnante como ação principal à
Medida Cautelar n° 0010399.19.2011.4.03.6100, com o fim de suspender a
exigibilidade do crédito tributário constante dos lançamentos relativos aos
processos administrativos relativos à exigência de PIS e COFINS, decorrentes do
cumprimento da medida judicial n° 2004.61.00.033267-2.
Afirma ter pleiteado, na referida ação o que segue:
1. A anulação dos lançamentos relativos aos processos administrativos a
exigir o PIS e a COFINS Importação, decorrente do cumprimento da medida
judicial n° 2004.61.00.033267-2, considerando o recolhimento integral das
referidas contribuições em etapa subsequente à importação sem a
utilização dos respectivos créditos; e
2. A declaração do direito de desembaraçar as mercadorias sem a
antecipação do pagamento das referidas contribuições, a fim de evitar que
tal imposição continue a levar a Impugnante a acumular créditos de
tributos federais, impedindo a adoção de medidas coercitivas, por parte das
Autoridades Fiscais;
Em 11/10/2012 foi proferida sentença, nos seguintes termos:
“Face todo o exposto DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do
mérito, para JULGAR PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela autora para
o efeito de (a) DECLARAR a nulidade dos lançamentos relativos à exigência
de PIS/COFINS importação, decorrente do cumprimento do provimento
jurisdicional dado no processo n° 2004.61.00.033267-2, dado que em razão
dessa decisão judicial ocorreu o recolhimento integral de PIS/COFINS
faturamento em etapa subsequente à importação, sem a utilização dos
créditos da importação, e (b) DECLARAR o direito de as autoras
desembaraçarem mercadorias por elas importadas, sem a antecipação do
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
5
pagamento de PIS e COFINS sobre a importação, tudo de molde a permitir
que as autoras se utilizem dos créditos acumulados na atividade
exportadora, mediante lançamentos regulares em sua contabilidade, de
molde a permitir ao Fisco a verificação contábil desse encontro de valores,
fazendo valer o procedimento de ressarcimento previsto no plexo
legislativo que serve de suporte à presente decisão, não podendo o Fisco,
em razão desse procedimento, obstar a expedição de CND em favor das
autoras”.
A União Federal interpôs Recurso de Apelação, recebido no efeito devolutivo,
pendente de julgamento pelo TRF 3.
Como se percebe nos autos da Ação Ordinária n° 0012630- 19.2011.403.6100 a
impugnante não questiona a legitimidade da exigência das contribuições, mas
apenas o modo pelo pretende quitá-las, considerando o substancial saldo credor
acumulado, oriundo da exploração de atividades frigoríficas na exportação.
Entende que o Fisco deveria ter lavrado auto de infração para prevenir a
decadência, sem a exigência da multa de ofício. Isto porque, até que cessem os
efeitos da referida decisão judicial, está suspensa a exigibilidade dos créditos
tributários apurados, nos termos do artigo 151, V do Código Tributário Nacional
(CTN).
Na vigência da Ação Ordinária n° 2004.61.00033267-2 as autoridades fiscais
deram cumprimento, por mais de 6 (seis) anos, liberando mercadorias com a
exigibilidade suspensa no que diz respeito às referidas contribuições. Após o
desembaraço foram lavrados Autos de Infração para prevenir a decadência.
Contudo, o mesmo procedimento não ocorreu no que diz respeito à Ação
Ordinária n° 0012630-19.2011.403.6100.
A fiscalização violou não apenas a medida judicial vigente e eficaz da qual a
Impugnante é titular, mas também o disposto no artigo 63 da Lei n° 9.430/1996,
que afasta a exigência de multa de ofício em autos de infração lavrados para
prevenir a decadência.
Cita a Súmula CARF n° 17, que determina:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Bem como decisão do CARF onde se manifestou pela nulidade de lançamento em
situação fática considerada idêntica à presente.
Lembra que em sua impugnação não está a tratar de questão material relacionada
ao PIS e à COFINS, discutida judicialmente, mas sim (i) do cômputo do valor
relacionado à capatazia, na base de cálculo das referidas contribuições e (ii) de
procedimentos adjetivos/processuais da Administração Tributária, não havendo
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
6
que se falar em similitude de objetos entre esse processo e a Ação Judicial n°
2004.61.00033267-2.
Destaca que o Parecer Normativo da Coordenação Geral de Tributação (COSIT) n°
7, de 22 de agosto de 2014, afasta a concomitância nas hipóteses de discussão
judicial com mero fim de correção de procedimentos adjetivos, não sendo
aplicável para a presente processo.
No mérito, questiona a inclusão do custo de capatazia na determinação do valor
aduaneiro, pois que entende de se tratar de custo após a chegada da mercadoria
no porto de descarga.
Tendo em vista que os elementos que compõem o valor aduaneiro citados no
artigo 77, inciso II, do Decreto n° 6.759/2009 são postos até a chegada aos locais
de descarga:
“Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração utilizado: I - o custo de transporte da mercadoria importada até o
porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira
alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no
território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao
transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no
inciso I; e
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos
incisos I e II”.
Ao regulamentar o tema, a Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa
n° 327/2003 que, em seu artigo 4°, §3° determina:
“Art. 4o Na determinação do valor aduaneiro, independentemente do
método de valoração aduaneira utilizado, serão incluídos os seguintes
elementos:
(...)
3o Para os efeitos do inciso II, os gastos relativos à descarga da mercadoria
do veículo de transporte internacional no território nacional serão incluídos
no valor aduaneiro, independentemente da responsabilidade pelo ônus
financeiro e da denominação adotada”.
Ao tratar do cômputo dos gastos relativos à descarga da mercadoria no território
nacional, após a chegada ao porto, a RFB viola o artigo 8° do Acordo de Valoração
Aduaneira.
No cálculo das DI objetos do auto de infração foram incluídos os valores do THC. O
termo “THC” consiste na sigla para “Terminal Handling Charge” que, traduzido,
significa taxa de movimentação no terminal, popularmente conhecida como
capatazia, definido no artigo 40, §1°, I, da Lei n° 12.815/2013 como:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
7
“I - capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações
dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte
interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação,
arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de
embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário”.
Trata-se, deste modo, de gasto relativo à descarga da mercadoria no território
nacional, após a chegada ao porto. Nos termos acima descritos, tal dispêndio não
compõe o valor aduaneiro e, portanto, não deve integrar a base de cálculo das
contribuições ora tratadas.
Colaciona manifestações do Judiciário que confirmam a tese da impugnante, de
que o valor da capatazia não deve compor a base de cálculo das contribuições ao
PIS e à COFINS.
Requer a nulidade na lavratura de Auto de Infração com acréscimo de multa de
ofício, ou que seja afastada parcialmente a exigência, para excluir os montantes
apurados a título de capatazia da base de cálculo das contribuições exigidas.
Em sessão realizada no dia 18 de abril de 2017 foi exarado o Acórdão sob no 07-
39.622, pela 2a Turma da DRJ/FNS, onde, por unanimidade de votos, julgou por não conhecer
parte da peça impugnatória, cuja matéria tenha sido levada ao Judiciário e, da parte conhecida,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO – COMUNICADO a Recorrente
acessou o teor do acórdão supramencionado na data 27/04/2017, pela abertura dos arquivos
digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos, o qual já se encontrava disponibilizados desde 24/04/2017 na Caixa Postal.
Em 26/05/2017 aviou o presente remédio recursivo, onde alega:
(i)
Fatos;
(ii)
Em preliminar:
a) DA DELIMITAÇÃO DA DISCUSSÃO NESTE PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA
COM A AÇÃO ORDINÁRIA N° 2004.61.00033267-2
(NOVO NÚMERO 0033267-35.2004.4.03.6100);
b) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AÇÃO
ORDINÁRIA
N°
0012630-
19.2011.403.6100:
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS LANÇAMENTOS
ORA IMPUGNADOS E UTILIZAÇÃO DE SALDO
CREDOR DAS REFERIDAS CONTRIBUIÇÕES PARA A
SUA QUITAÇÃO;
iii)
Mérito:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
8
a) DA EXCLUSÃO DO VALOR RELACIONADO À
CAPATAZIA
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES EXIGIDAS;
b) SUBSIDIARIAMENTE – DA NÃO INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
iv)
Pedido – Nulidade do AI – Reconhecimento de diferença de
matéria judicial com o AI. Subsidiariamente, nulidade por conta do
erro na base de cálculo das contribuições – Afastamento do
montante na base de cálculo das contribuições exigidas e dos juros
sobre a multa.
Ao chegar ao CARF foi realizado sorteio eletrônico, sendo a mim distribuído.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, mas não atende requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento em parte, não conhecendo de matérias
levadas ao Judiciário.
O tema está delineado no primeiro item da preliminar.
3. PRELIMINARES
3.1. Da delimitação da discussão neste processo administrativo. Ausência de
concomitância com a ação ordinária n° 2004.61.00033267-2 (novo número 0033267-
35.2004.4.03.6100);
Urge esclarecer que o lançamento fora feito com fulcro no artigo 63 da Lei no
9.430/1996 para prevenção da decadência, eis que nos autos do processo judicial aviado pela
Recorrente sob no 2004.61.00033267-1, tem como objeto o questionamento da regra matriz de
incidência das exações em testilha, se exigíveis ou não.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
9
O enquadramento legal do lançamento são os artigos 1o, 3o, inciso I, 4o, inciso I, 5o,
inciso I, 7o, inciso I e 8o, inciso II, 13, inciso I, 19 e 20 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004. O
artigo 44 da Lei no 9.430/96. O artigo 144 da Lei 5.172/66; e os artigos. 2o, 3o, 542, 543, 545, 551,
564, 682, e 768 do Decreto no 6.759/2009.
A notícia que se tem nos autos é que em primeiro grau o Judiciário entendeu que
não são exigíveis, mas foi reformado o entendimento em segundo grau e em tribunal superior,
após aviamento de Recurso Extraordinário (STF) e Recurso Especial (STJ) encontra-se sobrestado o
processo por força de Tema de Repercussão Geral (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS).
No presente quesito requer o conhecimento do presente recurso, sob o argumento
de não haver concomitância com a ação judicial supramencionada, isso porque ela não está em
comando do tema em testilha, e o que comanda o presente recurso é a forma de pagamento das
exações em tela, cujo tema está inserido na ação ordinária sob no 0012630-19.2011.403.6100.
Seja como for, quase toda a questão está judicializada, pois ambos os temas, ou
seja, i) a constitucionalidade das exigências em voga, como a ii) forma de pagamento delas,
dependem do que for decidido pelo Judiciário na primeira ação, ou seja, como bem decidiu a DRJ
elas se comunicam.
A própria Recorrente, em peça recursiva alega que aviou ação judicial sob no
0012630-19.2011.403.6100, onde perquiri o direito de quitar as referidas contribuições com saldo
credor acumulado das próprias contribuições, ao invés de quitá-las em espécie.
E o que se pretende na presente peça recursiva? Requer que a sua peça recursiva
aguarde decisão judicial da ação ordinária sob no 0012630-19.2011.403.6100, que pleiteia a
compensação do que diz ter de crédito referente aos próprios tributos.
Como se vê, o tempo todo se discute quase todas as exações em testilha, o que se
afigura como concomitância, eis que, despiciendo não é lembrar que o termo se refere à
coexistência de demandas administrativa e judicial envolvendo um ou mais créditos tributários
iguais.
Qual o efeito de não se permitir a concomitância? Simplesmente evitar decisões
conflitantes.
Entendo que o caso comporta a aplicação da Súmula CARF no
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
10
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
Por essas razões não conheço do Recurso Voluntário, exceto a questão da capatazia
compondo a base de cálculo do lançamento, matéria que será julgada abaixo.
3.2. Nulidade do auto de infração – ação ordinária 0012630-19.2011.403.6100
Nesse quesito, trata do mérito da ação judicial sob no 0012630-19.2011.403.6100
com o propósito de ver declarado a nulidade do Auto de Infração.
Diz que a ação foi ajuizada objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário constante dos lançamentos e exigências de PIS e COFINS.
Faz um histórico do andamento processual na sanha de demonstrar que a
supramencionada ação não questiona a legitimidade dos tributos lançados, mas apenas o modo
pelo que pretende quitá-las, considerando a existência de saldo credor.
Apesar que não questiona a legitimidade dos tributos, mas deles dependerá a
efetividade da ação mencionada, pois se julgado inconstitucional as exações, não haverá forma de
pagar porque inexiste a exigibilidade, considerando a regra matriz serem inconstitucionais.
Num perfulgente trabalho fulcrado em doutrina tenta demonstrar que o auto de
infração combatido padece de vício material de motivo, considerando que o motivo da autuação
abandonou a legitimidade das razões fáticas e de direito.
Despiciendo não é relembrar que o lançamento é para prevenção da decadência,
questão de obrigatoriedade que deve ser observada pelo AFRB, para evitar que um crédito
tributário seja extinto pelo transcurso temporal acarretado pela decadência, sendo que o
lançamento de ofício ou por auto de infração é realizado para constituir crédito tributário, mesmo
que haja causa de suspensão de exigibilidade.
Em casos mais específico, como é em caso de depósito judicial, a questão está
sumulada na Corte, mas que penso valer ao caso em tela, até por conta da suspensão da
exigibilidade. Confira:
Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
11
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-
002.109, 3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-
004.306 e 3301-006.065.
Portanto, sem razão a Recorrente.
4. MÉRITO
4.1. Da exclusão do valor relacionado à capatazia da base de cálculo das
contribuições exigidas
Requer o cancelamento do lançamento em razão de equívoco no que refere à base
de cálculo adotada pela Fiscalização, onde tomou o entendimento de ser independente o nome
que foi empregado para designar o custo da descarga e manuseio da carga, sendo que todo ele
deve ser incluído nas despesas com transporte de mercadoria importada.
Alega que referido entendimento encontra-se eivado, considerando que foi incluído
gasto com capatazia na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Sustenta que, i) a Constituição Federal, quanto a direitos e garantias, não exclui o
dever de cumprimento de tratados internacionais, bem como ii) o CTN caminha na mesma seara,
ampliando o fato de que os tratados e convenções internacionais revogam e ou mudam a
legislação tributária nacional.
Diz que o artigo 1o do Acordo de Valoração Aduaneira, aprovado pelo Decreto no
92.930/86, conceitua valor aduaneiro de mercadorias importadas como sendo o valor da
transação, ou seja, o preço efetivamente pago, razão pela qual não pode ser incluído na base de
cálculo do lançamento a capatazia.
Sustenta ainda que o artigo 8o do mencionado acordo, prevê que a inclusão ou
exclusão no valor aduaneiro, na integralidade ou em parte, dos quesitos, como custo de
transporte de mercadorias importadas até o ponto ou local de importação, os gastos relativos ao
carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao transporte de mercadorias
importadas até o porto ou local de importação ou exportação.
Defende que o artigo 77 do Decreto 6.759/2009 diz que integram o valor aduaneiro
os gastos relativos à carga, à descarga e outros associados ao transporte da mercadoria
importada, até a chegada aos locais de importação ou exportação, porto, aeroporto e outros.
Prossegue a Recorrente, que a IN 327/2003, no § 3o do artigo 4o reza que a
determinação do valor aduaneiro incluindo todos os gastos, o que viola o Acordo de Valoração
Aduaneira.
Diz que o lançador e o julgador ‘a quo’, embasados na IN SRF no 327, de 09 de maio
de 2003, consideraram a capatazia na base de cálculo das exações. Confira decisão ‘ a quo’:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
12
Quanto a outra questão trazida ao mérito, em que questiona a não inclusão do
custo de capatazia na determinação do valor aduaneiro, entendo que a
administração tributária já deixou claro, no §3o do artigo 4o da IN SRF no 327/03,
que independentemente da nomenclatura empregada para designar o custo da
descarga e manuseio da carga, esse deve ser incluído nas despesas com
transporte das mercadorias importadas, como segue:
Instrução Normativa SRF no 327, de 09 de maio de 2003
DETERMINAÇÃO DO VALOR ADUANEIRO
Art. 4o Na determinação do valor aduaneiro, independentemente do
método de valoração aduaneira utilizado, serão incluídos os seguintes
elementos:
I - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou
aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado
onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas, até a chegada aos locais referidos
no inciso anterior; e
III - o custo do seguro das mercadorias durante as operações referidas nos
incisos I e II.
§ 1o Quando o transporte for gratuito ou executado pelo próprio
importador, o custo de que trata o inciso I deve ser incluído no valor
aduaneiro, tomando-se por base os custos normalmente incorridos, na
modalidade de transporte utilizada, para o mesmo percurso.
§ 2o No caso de mercadoria objeto de remessa postal internacional, para
determinação do custo que trata o inciso I, será considerado o valor total da
tarifa postal até o local de destino no território aduaneiro.
§ 3o Para os efeitos do inciso II, os gastos relativos à descarga da
mercadoria do veículo de transporte internacional no território nacional
serão incluídos no valor aduaneiro, independentemente da responsabilidade
pelo ônus financeiro e da denominação adotada. (destaquei)
Note-se que no comércio internacional marítimo ou aéreo, por exemplo, estamos a
abordar a transferência da carga em si entre os países, não apenas a chegada do
veículo transportador da carga. E por sua vez, a carga por si só não entra no
território aduaneiro enquanto não é descarregada do veículo de transporte, ou
seja, no porto deve descer ao cais, e no aeroporto deve descer ao pátio de
estacionamento da aeronave.
A parte do território aduaneiro que se processa os serviços aduaneiros na
importação e exportação é definido como zona primária, tendo sua área terrestre
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
13
como local de entrada ou a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele
destinadas, conforme artigos 3o e 8o do RA:
Art. 3o A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território
aduaneiro e abrange:
I - a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela
autoridade aduaneira local:
a) a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos
alfandegados;
b) a área terrestre, nos aeroportos alfandegados; e
c) a área terrestre, que compreende os pontos de fronteira alfandegados;
e (...)
Art. 8o Somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados
poderá efetuar-se a entrada ou a saída de mercadorias procedentes do
exterior ou a ele destinadas. (destaquei)
É por isso, que o transporte internacional se aperfeiçoa com a efetiva descarga e
entrega da carga ao depositário, que na situação de frete marítimo se dá na parte
terrestre do porto de destino. Tanto que, no caso marítimo, existem embarcações
que operam aescarga com seus próprios guindastes incorporados ao navio,
otimizando seu transporte marítimo por não dependerem das características
operacionais dos operadores portuários.
É nesse sentido que tanto o artigo 77 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009), quanto o item 25 do anexo à Instrução
Normativa SRF no 680, de 2 de outubro de 2006, determinam que as despesas de
descarga e manuseio devem ser incluídas no transporte internacional da carga,
como abaixo se lê:
Anexo Único à Instrução Normativa SRF no 680/06
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR
25 - Custo do Transporte Internacional
Custo do transporte internacional das mercadorias objeto do despacho, na
moeda negociada, de acordo com a tabela "Moedas", administrada pelo
BACEN. As despesas de carga, descarga e manuseio associadas a esse
trecho devem ser incluídas no valor do frete.
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1
e 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo
Decreto no 1.355, de 1994; e Norma de Aplicação sobre a Valoração
Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o, aprovado pela Decisão CMC no 13, de
2007, internalizada pelo Decreto no 6.870, de 4 de junho de 2009
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
14
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou
o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira
alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de
entrada no território aduaneiro;
II
- os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio,
associados ao transporte da mercadoria importada, até a
chegada aos locais referidos no inciso I; e
III
- o custo do seguro da mercadoria durante as operações
referidas nos incisos I e II.
Sendo assim, o descarregamento e manuseio da mercadoria (capatazia), devem
integrar o conceito de “Valor Aduaneiro”.
As razões apresentadas pela Recorrente até estariam corretas, quando trata de:
 Quanto ao valor aduaneiro e da não inclusão das despesas com capatazia
incorridas após a chegada ao porto de descarga, como alega a Recorrente,
não cabe a IN 327/2003, haja vista que ela extrapola à determinação do
GATT, dando ao valor aduaneiro um plus a mais que diferencia do
determinado tratado, que o Brasil faz parte.
 Que o artigo VIII do GATT, item 2, vê-se que trata da valoração aduaneira, ou
seja, valor da mercadoria para fins de cálculo de direitos e impostos de
importação, estabelecendo que os valores devem ser determinados
claramente e com critérios objetivos, para evitar que ela seja utilizada de
uma forma protecionista prejudicando o comércio internacional.
 O artigo 2o do Decreto no 11.090/2022 alterou o artigo 77 do Decreto
6.759/2009, excluindo do valor aduaneiro os gastos com capatazia (carga,
descarga e manuseio) incorridos no território nacional e destacados do
custo de transporte internacional.
 Por fim, o CTN permite, no artigo 106, que a lei tributária retroaja para
beneficiar o contribuinte em situações específicas, desde que o ato não
tenha sido definitivamente julgado, como é o caso em tela.
Como dito no parágrafo anterior, até permissível seria a utilização da nova
conceituação a valor aduaneiro, com fulcro no artigo 2o do Decreto 11.090/2022, mas, o Tema no
1.014 STJ inclui os serviços de capatazia na composição do valor aduaneiro e integram a base de
cálculo.
Desta forma, como o Tema no 1.014 STJ é de repercussão geral com efeito
vinculante, voto por manter no valor aduaneiro os gastos com capatazia.
4.2. Subsidiariamente – Da não incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
15
A matéria não é nova no Colegiado, estando praticamente sedimentada, cujos
critérios a ele me filio.
O artigo 161 do CTN, reza que o crédito tributário não pago no vencimento deve ser
acrescido de juros de mora, seja por qualquer transgressão.
O § 1o reza que se a lei na dispuser de modo diverso, os juros devem ser cobrados à
taxa de 1¢ ao mês.
A Lei 9.430/96, em seu artigo 61 determinou que, a partir de janeiro de 97 os
débitos vencidos com a União serão acrescidos de juros de mora calculados pela taxa SELIC
quando não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
O artigo 139 do mesmo caderno tributário trata de crédito tributário da obrigação
tributária e tem a mesma natureza desta. Já o § 1o do artigo 113, define que a obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Assim, se o crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, o que deve abarcar o tributo e a
penalidade pecuniária.
No caso em tela a multa de ofício aplicada em previsão legal no artigo 44 da Lei no
9.430/96, onde há previsão de exigência junto com o tributo devido. Ao constituir o crédito
tributário pelo lançamento de ofício, ao tributo soma-se a multa de ofício, sendo ambos de
natureza da obrigação tributária principal, devendo incidir os juros à taxa SELIC na sua totalidade.
Não se pode olvidar que o artigo 43 da própria lei acima apontada prevê a
incidência de juros SELIC quando a multa de ofício é lançada de maneira isolada. Portanto, não faz
menor sentido a incidência dos juros somente sobre a multa de ofício exigida isoladamente.
O STJ já se posicionou no mesmo sentido, conforme conduzido no AgRG em REsp no
1.335/PR.
Ademais, trata de questão sumulada no Colegiado.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.453 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721820/2016-34
16
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Portanto, sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, do Recurso Voluntário só conheço a insurgência contra a
capatazia compor a base de cálculo do lançamento, sendo que as demais questões foram
renunciadas ao processo administrativo fiscal pela Recorrente ao aviar ação judicial concomitante.
Da parte conhecida, rejeito a preliminar e, no mérito nego provimento, fulcrado no Tema 1.014
STJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 270
DF CARF MF
Original